Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704258-95.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprova, de maneira robusta, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na denúncia. Os testemunhos dos agentes policiais ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício do convencimento do órgão julgador. Cominada pena concreta inferior a 8 anos de reclusão, mas caracterizada a reincidência e os maus antecedentes, correta a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal, à luz do artigo 33, § 1°, alínea "a", § 3°, e artigo 59, todos do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não restou demonstrada nos autos a materialidade e tampouco a autoria do crime de furto que lhe foi imputado, tão-somente, por ter sido abordado no local em que o fato teria supostamente ocorrido. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova carreada para os autos; b) artigo 32, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que a fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da reprimenda, mostra-se desproporcional à sanção imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso IV e VII, do CPP, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A materialidade delitiva restou comprovada a partir dos seguintes elementos: Ocorrência Policial n° 3.319/2023-0 (ID 58335887); Arquivo de Mídia (ID 58335874); Termos de Restituição (ID 58335909); Auto de Prisão em Flagrante (ID 58335859); Relatório Final da autoridade policial(ID 58335943); bem como pela prova oral. A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares RANDERSON LASMAR BARBOSA FERREIRA (ID 58336082) e WILLIAM JOSÉ DE CARVALHO (ID 58336106) bem esclarecem o momento em que o réu foi abordado perto do bueiro do qual os fios de cobre foram furtados (...) A despeito da negativa da autoria, o conjunto probatório apresenta elementos suficientes para embasar o decreto condenatório. Deveras, extrai-se dos depoimentos dos policiais que laboraram no flagrante que, ao ser avistado em atitude suspeita, o réu saiu correndo, sendo que próximo ao bueiro em que o réu e mais três indivíduos foram abordados também foram encontradas ferramentas e um carro modelo Ford Fiesta, no qual estava guardado um rolo de cabo de cobre de alta tensão (ID 58335874). Havia a notícia de que o referido carro já havia sido utilizado em furtos semelhantes nos dias anteriores. No ponto, impende destacar que as declarações dos agentes policiais atuantes nas diligências e investigações do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, uma vez que se revelam firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, além do que não se colhe interesse em prejudicar o acusado. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos como outra pessoa, de modo que, ao assim figurarem em Juízo, assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso com ela faltem. Não há nos autos notícia de que as testemunhas policiais tenham sido contraditadas ou desqualificadas pela Defesa em Juízo, motivo pelo qual inexiste dúvida acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações (...) Noutro aspecto, fato é que o veículo em que os cabos foram encontrados foi apreendido e posteriormente restituído a THAYNARA ARAÚJO, esposa do acusado, o que evidencia que o réu efetivamente utilizava o automóvel de sua esposa na noite do crime e que a res furtiva estava na sua posse (ID 58335925). Não bastasse, o acusado e os coautores foram encontrados sujos com um pó branco, o que é característico da ação de corte de cabos elétricos, os quais possuem uma espécie de talco na parte interna. Quanto à versão do acusado e das testemunhas de Defesa de que o réu estava trabalhando em uma obra e que havia saído para comprar um lanche, tal alegação não é idônea para infirmar o decreto condenatório, consoante minuciosos fundamentos declinados pelo d. Juízo sentenciante (...) Portanto, a análise sistemática das provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, descrito no artigo 155, § 4o, incisos IV, do Código Penal, bem assim acerca da responsabilidade penal do apelante, devendo ser mantida a condenação (ID 60929602). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 33. § 2o, alínea “a”, do CP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que é possível a fixação de regime prisional mais severo em decorrência dos “diversos registros penais do réu, que é reincidente específico no crime de furto qualificado e ostenta condenações por roubo e organização criminosa”, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL. PROVESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PREVISÃO DE EFEITO DA CONDENÇÃO NO ART. 92, III, DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, justificando a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. III - Quanto ao ponto relativo à inabilitação à direção de veículo automotor, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, demonstrado pelo acórdão recorrido que o agravante praticou crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática, é de rigor a aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do art. 92, III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.786.144/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029